Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704297-08.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIR VALENTINA DA SILVA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NADIR VALENTINA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL: Trata-se de pedido de impugnação (ID no 74681007) no qual a executada alega, em síntese, terem sido bloqueados valores em sua conta, que seriam provenientes de seu salário. Esclarece que não foi intimada da penhora formalizada. Requereu o desbloqueio dos valores e o deferimento da gratuidade de justiça. Decisão de ID no 75538778 determinou a transferência de valores para conta judicial e vista ao exequente para se manifestar sobre a impugnação. Na petição de ID no 75630647 a executada informa que a dívida do feito foi quitada e solicita a extinção do feito. Junta documento (ID no 75630648). A exequente, em manifestação de ID no 75986816, diz que não há nulidade a ser declarada no feito, porquanto a executado compareceu espontaneamente aos autos. Já na petição de ID no 75986818, indica que não foi cumprido acordo entre as partes de ID no 57291468, e por isso o feito prosseguiu, com a suspensão pela ausência de bens. Anexa documentos (IDs no 75986824 e 75986825). Deferida vista em favor da executada (ID no 76422970), esta se manifestou, novamente, pela inexistência do débito. Requereu a extinção do feito, seja pela falta de homologação de acordo realizado nos autos ou pelo reconhecimento da inexistência da dívida. Caso sejam rejeitados esse pedidos, solicitou a restituição de prazo para se manifestar sobre a digitalização do feito (certidão de ID no 57355033), bem como sobre prescrição intercorrente (decisão de ID no 69708763). Reitera, por fim, os pedidos de ID no 74681007. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, defiro em favor da executada os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a sua remuneração percebida (ID no 74681013). Anote-se. Por outro lado, entendo que as quantias penhoradas (ID no 75538780), são valores provenientes do salário da executada, a partir da análise do extratos de IDs 74681016 74681017, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assim, as referidas quantias deverão ser restituídas. Dessa forma, com preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da executada, ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, das quantias existentes no ID 75538780. Fica desde já deferida a expedição de ofício para transferência da quantia, caso a executada solicite e informe a conta tal providência. Em relação ao pedido da executada pela declaração da inexistência do débito, nada tenho a prover, mormente porque a execução do débito proveniente do feito encontra-se regular, não subsistindo nulidades aptas a encerrarem a presente ação. Nada a prover em relação ao pedido de restituição de prazo em favor da executada, visto que não havia sido constituído patrono nos autos até a juntada de procuração de ID no 74730230, correndo o feito a sua revelia. Esclareço, por oportuno, que este Juízo já se pronunciou sobre a inexistência de prescrição por meio da decisão de ID no 72253973. Assim, intime-se a exequente, para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito, bem como para, no mesmo prazo, indicar novos bens dos executados passíveis de penhora, com precisão e objetividade, ou requerer o retorno do feito à suspensão, nos termos do despacho de ID no 57291782, sob pena de extinção. (...) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 79181443), sabe-se que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 78972017 não contém erro, obscuridade, contradição ou omissão. No mais, como é cediço, o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontrou fundamento suficiente e o argumento exposto não é capaz de infirmar aquela conclusão. Assim, se a embargante almeja a alteração da decisão, deverá manejar o recurso próprio previsto na legislação. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Noutro giro, defiro a consulta ao RENAJUD (ID 79171830). Realizada a pesquisa, foram encontrados dois veículos em nome da executada, ambos com restrição de alienação fiduciária, razão pela qual será possível apenas a penhora de seus direitos aquisitivos. Inseri a restrição de transferência sobre eles, conforme documento anexo. No entanto, indefiro o pedido de inserção da restrição de circulação sobre os veículos encontrados, uma vez que esta, por si só, não garante a satisfação do crédito da parte exequente. Além disso, a restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD só é cabível em hipóteses excepcionais, tais como roubo, furto e infringência às leis de trânsito, não havendo dispositivo legal que autorize tal providência a fim de que o bem seja localizado e apreendido para fins de penhora. Tal entendimento encontra assento na orientação do e. TJDFT, consoante julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL. BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL. 1.Não existe embasamento legal a justificar a restrição da circulação de automóvel para os casos em que o desconhecimento de sua localização inviabilize a penhora, seja porque providência de tal natureza está adstrita às hipóteses de infringência às leis de trânsito, seja porque seu deferimento significaria a utilização dos órgãos de trânsito em favor dos interesses particulares do credor, sobretudo tendo em conta que a transferência do bem já foi bloqueada pelo sistema Renajud. 3.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.866078, 20150020063709AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 384) Desse modo, previamente à determinação das diligências visando à alienação do bem, indique a parte exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, a instituição alienante dos veículos encontrados, de modo que o Juízo verifique a utilidade da medida para o processo, sob pena de extinção. A Agravante sustenta (i) que a declaração emitida pela própria Agravada demonstra que a dívida executada se encontra quitada desde 2006; (ii) que, apesar da realização de acordo extrajudicial antes da citação, a execução deixou de ser extinta por perda superveniente do interesse de agir; (iii) que, ainda que se admita a possibilidade de execução nos mesmos autos do acordo extrajudicial datado de 23/07/2007, a prescrição está consumada; (iv) que, ao deixar de ser intimada pessoalmente para se manifestar a respeito da prescrição intercorrente, teve cerceado o seu direito de defesa; e (v) que, tendo a Agravada perdido o prazo para dar andamento ao feito em 2009, a execução deveria ter sido extinta pela decadência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a “imediata restituição do saldo penhorado e já liberado na decisão agravada”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A despeito de outras matérias suscitadas, a apresentação de documento que comprova o pagamento da dívida basta, no plano da cognição sumária, ao reconhecimento da probabilidade do direito da Agravante. A dívida executada é representada pelas mensalidades de fevereiro a junho de 2005. E a “DECLARAÇÃO DE VALORES PAGOS”, emitida pela Agravada em 19/10/2020 (ID 75630648 autos principais), indica que essas mensalidades foram pagas, de maneira a evidenciar a inexistência da dívida cobrada. O argumento da Agravada de que o documento foi expedido para acalmar a Agravante e que o funcionário que o expediu “desmentiu” posteriormente a quitação não bastam, à primeira vista, para subtrair a sua idoneidade probatória. Presente, pois, a probabilidade do direito da Recorrente. O risco de dano, a seu turno, resulta da possibilidade de atos de constrição até o julgamento do recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator